Tribunal: STF
Processo: RHC 168357
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Alamir de Vargas Machado, representado neste ato pelo Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 462.913/MS.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DA DROGA. MITIGAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar de 1/4 (um quarto), dada a quantidade e natureza de drogas apreendidas. Precedentes.
    2. No caso em análise, a expressiva quantidade de droga apreendida foi utilizada para fazer incidir a minorante de pena no patamar intermediário.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Aduz que a fração minorante fixada em 1/4 (um quarto) sopesou elementos valorados na pena-base. Requer o provimento do recurso ordinário para o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reputou proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/4 (um quarto), ‘fundado na quantidade da droga apreendida, qual seja, "27.600 Kg (vinte e sete quilos e seiscentos gramas) de maconha” - (fl. 216)’. Ademais, da leitura do acórdão impugnado, não se constata a ocorrência do vedado bis in idem no cálculo da pena pois, a despeito do Tribunal a quo ter feito referência à valoração negativa da culpabilidade e da circunstância do delito, verifica-se que a Corte de origem reduziu a fração da minorante para 1/4 em razão da quantidade e natureza da droga, o que representa motivação idônea para impedir a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços)’.
    Na linha do acórdão impugnado, quanto à escolha do patamar de redução da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, esta Suprema Corte, no julgamento do HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2013, assentou que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’. 
    Por outro lado, para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora